Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727908-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONEXAO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI AGRAVADO: MARIA DAS DORES SILVA - EPP, MARIA DAS DORES SILVA, SERGIO CARLOS DA SILVA, FRANCISCA KEILA FIGUEREDO DA SILVA D E S P A C H O Comprovada a renúncia ao mandato, a teor da petição de ID no 53630976, da qual foram cientificados os agravados (ID no 53630977), e restando infrutíferas as intimações para regularização da representação processual, certificado o transcurso do prazo do ulterior mandado (ID no 54974088), determino o descadastramento dos advogados dos agravados, conforme requerido na petição de ID no 55504408. Brasília, DF, em 08 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator